Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-26.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002962-26.2019.8.11.0003
RECORRENTE: NAYARA DA SILVA NEGRAO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70197493) interposto por NAYARA DA SILVA NEGRAO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67873967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A demora no atendimento em fila de banco por período superior ao fixado em Lei Municipal não gera direito à indenização por danos morais se não comprovado que a parte suportou humilhação, sofrimento, dor ou transtorno acima do tolerável. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002962-26.2019.8.11.0003, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por NAYARA DA SILVA NEGRAO que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização aos danos morais.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2°, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que permaneceu esperando em fila preferencial do banco ora Recorrido por 3 horas e 01 minuto, tempo muito superior aquele previsto na Lei Municipal, suportando vários transtornos, bem como, diversos sentimentos, tais como irritação, frustação, revolta, e sentimento de descaso, gerando assim os requisitos passíveis de responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (id 70230483).
Contrarrazões no id 72070984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No presente caso, a Recorrente alega que permaneceu esperando em fila preferencial do banco ora Recorrido por 3 horas e 01 minuto, tempo muito superior aquele previsto na Lei Municipal, suportando vários transtornos, bem como, diversos sentimentos, tais como irritação, frustação, revolta, e sentimento de descaso, gerando assim requisitos passíveis de responsabilidade civil.
O acórdão impugnado decidiu (id 67873967):
“ (...). Aduz que, por conta da demora injustificada da instituição financeira em prestar o atendimento, sofreu transtornos físicos e psicológicos que ultrapassam o tolerável.
A Lei Municipal n. 7612/2013 de Rondonópolis enuncia no art. 2o que é considerado razoável a espera por até 25 minutos em dias normais e 40 minutos em véspera ou após feriados prolongados.
No entanto, para que esse fato seja passível de reparação é indispensável, além da violação à Lei, a demonstração de que houve abalo à honra, dor, sofrimento ou humilhação ao consumidor, ausentes neste caso
(...). Assim, como só ficou evidenciado o natural aborrecimento suportado, e não a lesão a atributo da personalidade, a indenização é indevida” (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Reconsideração.
2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)” (g.n.)
Diante disso, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2°, e 22 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da Constituição Federal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, o recurso não deve ser admitido neste ponto.
Ademais, para verificar, se ocorreram algumas intercorrências que abalassem a honra da Recorrente ou causassem situação de dor, sofrimento ou humilhação, para o preenchimento dos requisitos autorizadores da reparação civil, seria necessária a análise do conjunto-fático probatório dos autos, vedada a análise pelo STJ, incidindo o óbice sumular 7/STJ. (AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça